Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725755-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: CANOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, HAMILTON CANOVA, MARCIA IVANA CANOVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48419378) interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pela agravante em desfavor de CANOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, HAMILTON CANOVA e MARCIA IVANA CANOVA, indeferiu pedido de nova pesquisa reiterada mediante o sistema SISBAJUD. Eis o teor do r. decisório (ID 162047695 do processo referência): DECISÃO A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera (ID 31119259), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme certidão de ID 96048763. (grifos do original) Inconformada, sustenta a agravante que pretende a busca de valores via SISBAJUD em razão do lapso temporal desde a última pesquisa e questiona o fundamento do Juízo a quo para que a exequente demonstra a alteração patrimonial da parte agravada, porquanto, após a liberação do crédito, a devedora desapareceu sem apresentar justificativa para a inadimplência. Discorre sobre a efetividade da modalidade de penhora almejada e colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito, destacando que não se deve criar obstáculos à prestação jurisdicional para a prática do regular exercício do seu direito. Assinala o perigo da demora em virtude da possibilidade de os agravados dilapidarem o patrimônio com saques de investimentos e valores depositados, bem como ante a determinação do ilustre Magistrado singular de remessa dos autos ao arquivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada. Extrai-se da inicial que a execução de título extrajudicial foi protocolada em 9/12/2014 (ID 31119220 do processo referência), para satisfação de débito no importe de R$ 111.673,91 (cento e onze mil e seiscentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), decorrente de cédula de crédito bancário. Sobre o tema, cediço que se mostra possível a reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis do devedor mediante os sistemas conveniados ao Juízo, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou a alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ART. 921, § 3o, DO CPC. CONSULTA AO RENAJUD. INDEFERIMENTO. CONSULTA ANTERIORMENTE REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. RAZOABILIDADE. 1. Nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Tal premissa não impede que o agravante peticione ao Juízo requerendo a efetivação de medidas de pesquisa, desde que demonstre a plausibilidade e a efetividade da medida pleiteada. 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1651997, 07127920720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. CÓPIA CTPS. CONSULTA INFOJUD. REITERAÇÃO DA PESQUISA. RAZOABILIDADE. [...] 3. Para a reiteração das diligências, por meio do sistema InfoJud, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. No caso, a última pesquisa realizada ocorreu há mais de 2 anos, de modo que, considerado o lapso temporal, há razoabilidade na reiteração ou renovação do pedido, com o escopo de dar efetividade à prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1665012, 07280185220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de execução por quantia certa (n. 0702761-95.2017.8.07.0001) iniciada pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em março de 2017, em desfavor da empresa SP COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-ME, motivada pelo inadimplemento do prêmio (período de competência 30/04/2016) relativo ao contrato de seguro saúde, na modalidade PME - Pequena e Média Empresa, firmado entre as partes. 2. Compulsando os autos, percebe-se que a última pesquisa no sistema BACENJUD foi realizada em janeiro de 2020, ou seja, há quase 3 (três) anos, realizada pelo sistema antigo do BACENJUD. Ante o decurso de tempo considerável denotar indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662986, 07295653020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 22/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Esse, inclusive, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo infrutíferas para o pagamento integral do débito, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018 – grifo nosso) Com efeito, inexiste vedação legal à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. No caso em exame, verifica-se que a pretensão da agravante atende ao princípio da razoabilidade e está em sintonia com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, notadamente porque a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em novembro de 2015 e outubro de 2018 (ID 31119259 do processo referência), quando foi parcialmente frutífera. Portanto, diante do considerável lapso temporal entre a última diligência e o novo pedido de renovação – cerca de cinco anos –, admite-se o argumento recursal de que pode ter ocorrido mudança na situação econômica da parte executada, a atrair o raciocínio de que há razoabilidade e utilidade na reiteração das pesquisas no mesmo sistema outrora diligenciado. Além disso, o anseio da parte exequente por tal diligência de forma reiterada e automática, tendo em vista que a nova funcionalidade denominada “teimosinha” amplia as chances de êxito do processo executivo. Todavia, a reiteração da penhora deverá ser limitada ao período de 30 (trinta) dias, em atenção ao princípio da razoabilidade e a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Colha-se, por oportuno, recente aresto desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 4. No caso, considerando a nova ferramenta processual à disposição da exequente ("Teimosinha"), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1669658, 07339242320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao requisito do perigo da demora, entendo presente, tendo em vista a determinação de remessa dos autos ao arquivo, a justificar a medida vindicada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador